Tribunal: TJSP
Processo: 2170902-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
Execução Fiscal. Taxas Licença/alvará dos exercícios de 2012 e 2013. Decisão que indeferiu o pedido de redirecionalmento aos sócios da empresa executada e determinou o sobrestamento do feito ante a afetação do Resp n. 1.643.944. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Caso concreto em que os títulos se mostram viciados, não viabilizam o exercício do contraditório e da

Ementa:
Execução Fiscal. Taxas Licença/alvará dos exercícios de 2012 e 2013. Decisão que indeferiu o pedido de redirecionalmento aos sócios da empresa executada e determinou o sobrestamento do feito ante a afetação do Resp n. 1.643.944. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Caso concreto em que os títulos se mostram viciados, não viabilizam o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como não permitem ao juízo compreender a natureza da dívida, uma vez que não apontam fundamentação legal, ainda que genérica, da obrigação principal. Requisitos estabelecidos no art. 2o, §5o, II e III, da Lei 6830/80 e no art. 202, II e III, do CTN não atendidos. Nulidade da CDA configurada. Inexorável extinção, de ofício, dos processos executivos, por ausência de pressuposto material de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 267, inciso IV, do CPC/1973, e artigo 485, § 3o, do CPC/2015). Recurso prejudicado.